Tribunal: TJMT
Processo: 1019312-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019312-88.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SABRINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.958.071-51 (ADVOGADO), EMILLY FARIAS LEMOS ROSA - CPF: 045.511.791-83 (IMPETRANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), Desembargador(a) Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), ALICE DOMINIK DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 036.155.251-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS 5o, 13o E 14o VOGAIS

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1019312-88.2025.8.11.0000

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de presidente de comissão examinadora que indeferiu autodeclaração racial de candidata, após procedimento de heteroidentificação fenotípica, em concurso público do Poder Judiciário de Mato Grosso, excluindo-a da lista de cotistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível, em mandado de segurança, anular decisão administrativa que, com base em critérios fenotípicos previstos em edital e norma do CNJ, indeferiu a autodeclaração racial da candidata, apesar de ela já ter sido reconhecida como parda em concurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital, como “lei do concurso”, vinculou candidatos e Administração Pública, prevendo expressamente o uso exclusivo de critérios fenotípicos.

4. A banca de heteroidentificação e a comissão recursal, compostas por membros distintos e com experiência na temática racial, concluíram, por unanimidade, que a impetrante não apresenta traços fenotípicos compatíveis com a população beneficiária da cota racial.

5. A análise fenotípica é ato administrativo dotado de discricionariedade técnica, cuja revisão judicial, em regra, é inviável no rito célere do mandado de segurança, salvo prova cabal de ilegalidade ou teratologia.

6. Documentos e reconhecimentos prévios da condição racial da candidata não vinculam a decisão atual, pois não há garantia de identidade de critérios ou de procedimento.

7. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento, que foi fundamentado e confirmado por comissão recursal distinta e experiente na temática racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público, quando, após procedimento de heteroidentificação previsto em edital e conduzido exclusivamente por critérios fenotípicos, for concluída, de forma fundamentada, a ausência de características compatíveis, sendo inviável a revisão dessa análise técnica no mandado de segurança."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXIX; 37,
caput
; Resolução CNJ no 203/2015; Portaria Normativa no 4/2018, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.4.2015; TJMT, MS no 1015559-26.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1019312-88.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: EMILLY FARIAS LEMOS ROSA

IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABINETE. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Emilly Farias Lemos Rosa
, em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

A impetrante alega que se inscreveu no certame para os cargos de Oficial de Justiça – Direito e Técnico Judiciário – Nível Médio, autodeclarando-se parda, nos termos do Edital TJMT/PRES n. 74/2024. Após ser aprovada nas fases objetiva e discursiva, foi submetida à etapa de entrevista de heteroidentificação presencial, ocasião em que sua autodeclaração foi indeferida pela Comissão responsável, resultando em sua exclusão da lista de candidatos aptos a concorrer pelas vagas destinadas às cotas raciais.

Sustenta que interpôs recurso administrativo contra o indeferimento, instruído com documentos, fotografias e a informação de que já fora reconhecida anteriormente como pertencente ao grupo racial negro/pardo em outro certame do próprio Tribunal, especificamente no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC – 2025.1). Todavia, o recurso foi indeferido de forma genérica, fundamentado exclusivamente em critérios fenotípicos, sendo publicado o resultado definitivo da entrevista em 22/05/2025, com a manutenção de sua exclusão da listagem de cotistas.

Afirma que a decisão impugnada desconsiderou elementos probatórios aptos a demonstrar sua identidade racial socialmente reconhecida, violando, assim, direito líquido e certo à política de ação afirmativa, respaldada por suas características fenotípicas e identidade construída socialmente.

Postula, ao final, a concessão da segurança para:
a)
determinar a imediata reinclusão de seu nome na lista de candidatos aptos às vagas reservadas às cotas raciais;
b)
anular o parecer da Comissão de heteroidentificação, reconhecendo-se a prevalência da autodeclaração racial frente à ausência de fundamentação idônea e à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
c)
alternativamente, designar nova perícia, a ser realizada por Comissão diversa, com obrigatoriedade de emissão de parecer analítico, fundamentado, acerca das razões que justificariam o indeferimento da sua autodeclaração.

A liminar foi indeferida
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Theodósio Ferreira de Freitas, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1019312-88.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Esta ação mandamental recomenda breve retrospecto da situação processual da impetrante para sua melhor compreensão.

Consta do Termo de Entrevista de Heteroidentificação que a autodeclaração da impetrante foi recusada pela banca avaliadora [composta por cinco
membros], sob o fundamento: “As características fenotípicas do candidato não
correspondem aos critérios estabelecidos para inclusão do grupo racial em questão”
.

Cabe esclarecer que,
“para fins legais, o Estatuto da Igualdade Racial estabelece que são consideradas
pessoas negras
as que se autodeclaram
pretas
e
pardas
”
[1]
.

A Comissão Recursal indeferiu o recurso da impetrante com os seguintes fundamentos:
a)
a candidata possui características incompatíveis com os critérios da política de cotas raciais, tais como:
“tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos cacheados”
;
b)
a banca utilizou exclusivamente o critério fenotípico, nos termos do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018, desconsiderando registros e documentos anteriores;
c)
a comissão foi composta por membros distintos da banca anterior e com experiência na temática racial, conforme exigido pelos arts. 6o e 13 da mesma Portaria Normativa.

Confira-se:

“O recurso ora apresentado foi submetido a Comissão Recursal e a autodeclaração foi RECUSADA,
em razão da candidata não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro
.

A candidata apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos cacheados
.

Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais
.

Cabe esclarecer que a verificação e a validação da Comissão Recursal
utilizaram exclusivamente o critério fenotípico
(Art. 9o da Portaria Normativa no 4)
não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos
, conforme parágrafos 1o e 2o do Art. 9 da Portaria Normativa no 4 de 6 de abril de 2018.

Por fim, cabe ainda ressaltar que
a Comissão Recursal foi constituída por membros experientes na temática
(Art. 6o da Portaria Normativa no 4)
e distintos da Comissão anterior
(Art. 13o da Portaria Normativa no 4).”

A manifestação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), enviada
após solicitação da autoridade apontada como coatora
apresenta os seguintes pontos quanto à situação da impetrante:
a)
o edital é tratado como a “lei do concurso”, com força vinculante tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública;
b)
a impetrante, ao se inscrever, concordou com todas as condições previamente estabelecidas;
c)
a aferição da condição de pessoa preta/parda foi pautada exclusivamente no critério fenotípico, nos termos do edital e do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018;
d)
documentos, histórico funcional ou autodeclarações anteriores não foram considerados para essa finalidade, conforme previsão normativa;
e)
a impetrante teve sua autodeclaração recusada por maioria dos constituintes na etapa de heteroidentificação, realizada presencialmente;
f)
na fase recursal, igualmente composta por membros distintos e experientes, o indeferimento foi ratificado por unanimidade;
g)
a candidata não apresenta traços fenotípicos visíveis que a caracterizem como preta/parda;
h)
não cabe ao Poder Judiciário revisar juízos administrativos que envolvam critérios técnicos e discricionários, sob pena de violação ao mérito administrativo.

Confira-se:

Como é cediço, o concurso público não tem lei própria que estabeleça regras gerais para a sua deflagração ou desenvolvimento, cabendo ao edital delimitar todas as nuances do procedimento seletivo, tais como modalidades de avaliação, forma de aplicação das provas, critérios de avaliação, dentre vários outros pormenores que se fizerem necessários ao regular e fiel deslinde do certame como um todo. Em razão disso, a jurisprudência sedimentou o entendimento de
que o edital é soberano ao delimitar as regras dos certames públicos, consagrando o brocardo jurídico que diz que o edital é a “lei do concurso público
”.

O edital é o instrumento que convoca toda a sociedade para participar do certame e, principalmente, a tomar conhecimento de suas regras, vinculando não só os candidatos, como também o ente público que o deflagrou.

Logo, cumpre ao interessado em nele concorrer cientificar-se das regras previamente estipuladas para o certame, para que, havendo inteira concordância com o estipulado no edital, possa efetivar a respectiva inscrição.

Caso discorde de qualquer norma estabelecida no comando editalício, pode o candidato impugná-la a tempo e modo.

Significa dizer que, uma vez estabelecidas as regras do procedimento e anuídas pelo candidato no momento da inscrição, estas devem ser seguidas à risca por todos os envolvidos, não podendo delas se afastar, sob pena de ofensa direta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

9. DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR:

9.11 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados.

Disto resulta que, no momento de sua inscrição, a impetrante conhecia, ou ao menos deveria conhecer de plano, as regras exaradas pelo comando editalício.

Contudo, não é o que se extrai de sua inicial.

A autora se indigna com possível ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora, mormente pelo fato de ter indeferido sua condição como cotista
.

Pois bem, tais alegações não merecem prosperar, conforme restará comprovado adiante.

O Edital do concurso estabeleceu de forma clara e objetiva os requisitos e meios para realizar inscrição na condição de negro/pardo
, logo, o candidato que se inscreveu aceitou tais normas:

7. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

7.1 Das vagas que forem providas durante o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento)
serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos),
conforme Resolução n. 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ n. 457/2022 e n. 516/2023. (...)

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição,
optar por concorrer às vagas
reservadas aos negros
, preenchendo a autodeclaração de que
é preto ou pardo
(...)

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7
O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas
:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.7.3 Será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão mencionada no subitem 7.7. 7.7.4 A Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. (...)

Conforme consta no subitem 7.7 do edital,
a entrevista de heteroidentificação verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
.
Ocorre que a referida candidata ao ser submetida à avaliação pela Banca Examinadora, esta foi recusada pela maioria dos constituintes, pois “a banca observou que as características fenotípicas do candidato não correspondem aos critérios estabelecidos para inclusão no grupo racial em questão”.

Compreende ressaltar ainda que foi dada à candidata a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, sendo o recurso apresentado à Comissão Recursal esta entendeu, por unanimidade, ratificar o indeferimento, entendendo que a política de ações afirmativas, modalidade cotas raciais, destina-se às pessoas
com características evidentes (fenotípicas) negras/pardas, sendo o que os caracterizam como indivíduos potencialmente preteridos pela sua condição fenotípica negra/parda, neste caso, o candidato não possui características de uma pessoa que é lida socialmente como uma mulher negra/parda
, [...].

Conclui-se que, o candidato aqui apresentado
NÃO é considerado pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda que sofra discriminação racial
, uma vez que não possui características condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas
.

E, portanto, não há ilegalidade por parte da Banca ao indeferir sua condição como cotista, por tal procedimento constar expressamente em edital, tendo a candidata aceitado tais termos ao se inscrever no certame.

Segue em anexo os documentos (Etapa Heteroidentificação) referentes a participação do candidato no certame.

Não restam dúvidas de que tais alegações resultam apenas do sentimento de irresignação e inconformismo do candidato por não alcançar o resultado esperado no Concurso Público.

Ademais, não pode o Judiciário intervir na seara administrativa, pois caso assim faça, caracterizada está a afronta direta ao mérito Administrativo, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, sob as seguintes premissas:
a)
os elementos apresentados pela impetrante para comprovar sua autodeclaração racial foram devidamente apreciados pela comissão competente, que deliberou de forma fundamentada pelo indeferimento de sua condição para concorrer às vagas reservadas;
b)
o fato de a impetrante ter sido reconhecida como pertencente ao grupo racial negro em certame anterior (Exame Nacional dos Cartórios) não vincula a Administração Pública nem afasta a análise fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação;
c)
a comissão possui competência e qualificação técnica para conduzir o procedimento, observando estritamente o edital;
d)
com base nos princípios da vinculação ao edital e do
pacta sunt servanda
, o edital é a “lei do concurso” e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública;
e)
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar critérios e conteúdos utilizados, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verificou no caso.

Confira-se:

Revolvendo-se, destarte, os autos em epígrafe se depreende que, embora a impetrante alegue ter sido preterida de forma indevida, observa-se que os elementos por ela apresentados para comprovação de sua autodeclaração racial foram devidamente submetidos à apreciação da Comissão de Heteroidentificação, a qual deliberou, de forma motivada, pelo indeferimento de sua condição de candidata apta a concorrer às vagas reservadas à política de cotas raciais.

Outrossim, ainda que a impetrante tenha apresentado documentos, fotografias e a informação de que já fora reconhecida como pertencente ao grupo racial negro em certame anterior promovido pelo próprio Tribunal – especificamente no Exame Nacional dos Cartórios –, tais elementos não vinculam a Administração Pública, tampouco têm o condão de afastar a análise fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação, a qual detém competência e qualificação técnica para conduzir o procedimento de forma imparcial e em estrita observância às disposições do edital.

Impende registrar que, conforme entendimento majoritário do âmbito jurisprudencial e doutrinário, o edital é considerado a lei do concurso público, vinculando as partes, candidatos e Administração Pública, de acordo com o que prevê os princípios da vinculação ao edital e do pacta sunt servanda.

Ademais, cabe ressaltar ainda o Leading Case julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 632853, originando o Tema 485, onde restou fixada a seguinte tese, a qual, por analogia, amolda-se ao presente caso:

TEMA 485 – STF – Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

[...]

Insta enfatizar que, de fato, a Impetrante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o alegado direito líquido e certo fustigado.

Incursionando pelas provas produzidas nos autos em epígrafe se depreende, em sede de cognição exauriente do remédio constitucional suscitado, que, efetivamente, a Impetrante deixou de se desincumbir do ônus probatório de comprovar, perfunctoriamente e de pronto, elementos que evidenciam a elevada probabilidade da violação a direito líquido e certo, decorrente de ato ilegal, nos moldes do disposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em última análise, verifica-se que desassiste razão à tese jurídica defendida pela Impetrante ao pleitar a concessão de segurança, via deste writ, por ausentes a relevância da concessão do pedido e de seus fundamentos jurídicos e de fato, assim como, o perigo da demora no seu provimento com o risco de produção de efeitos jurídicos irreversíveis, merecendo improcedência a pretensão de concessão da segurança pleiteada, por intermédio deste mandamus.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e legitimidade da decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial da impetrante, após a realização do procedimento de heteroidentificação fenotípica, conforme as normas editalícia.

É imprescindível destacar que o procedimento de heteroidentificação tem como finalidade conferir maior precisão e segurança à verificação da condição racial declarada pelo(a) candidato(a), prevenindo fraudes e garantindo a eficácia das políticas de ações afirmativas.

Nos termos do edital do concurso, a comissão de heteroidentificação deve pautar sua análise exclusivamente em critérios fenotípicos, isto é, nas características
físicas perceptíveis
, tais como a cor da pele, o tipo de cabelo, os traços faciais, entre outros elementos visualmente identificáveis.

No caso, a impetrante foi submetida ao procedimento de verificação
presencial
e teve sua autodeclaração rejeitada, por maioria, pela comissão examinadora [formada por cinco membros], sob o fundamento de não apresentar traços fenotípicos compatíveis com os grupos sociais beneficiários da política de cotas [preto ou parda], decisão esta que foi posteriormente ratificada em sede recursal administrativa.

Na segunda estância administrativa, a Comissão Recursal [
“constituída por
membros experientes na temática
(Art. 6o da Portaria Normativa no 4) e
distintos da Comissão anterior
(Art. 13o da Portaria Normativa no 4)”
], também à unanimidade, concluiu pela ausência de traços fenotípicos condizentes com a população preta ou parda, destacando que a impetrante possuí
“pele clara, nariz fino, lábios finos e cabelos cacheados”
.

Tratando-se de análise fenotípica, a verificação realizada pela banca examinadora configura
juízo técnico específico
, amparado pelos critérios definidos no edital e orientado por parâmetros objetivos de identificação social.

A documentação anexada pela impetrante, embora relevante sob a ótica da autodeclaração, não possui, nesta etapa,
força probatória suficiente
para infirmar o juízo técnico realizado pela Comissão de Heteroidentificação [confirmado por outros
“membros experientes na temática”
, em sede recursal], cuja atuação goza de presunção de legitimidade.

Conforme reiteradamente decidido por membros deste Órgão Especial [em casos especificamente relacionados ao concurso ora em análise],
“a questão sobre
o acerto ou desacerto da banca examinadora
quanto aos critérios adotados na avaliação de heteroidentificação está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança”
(MS no 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Rodrigo Roberto Curvo, decisão monocrática de extinção, 24.6.2025).

No mesmo sentido:

“(...) denota-se que a pretensão do Impetrante está direcionada à revisão judicial da avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação, que não confirmou sua autodeclaração como pessoa parda. Contudo,
tal pretensão não se amolda ao rito célere e restrito do mandado de segurança
,
vez que demanda inegável dilação probatória para aferição das características fenotípicas do candidato
”
(MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Marcos Regenold Fernandes, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

Outrossim, aprovação e nomeação da impetrante como cotista em concurso anterior deste Tribunal, bem como eventual vínculo de parentesco com pessoas negras/pardas, não constituem fundamentos idôneos para afastar o juízo fenotípico atual, sobretudo diante da ausência de informações seguras quanto aos critérios adotados na seleção anterior – inexistem elementos que permitam aferir se, naquele certame, houve procedimento presencial de heteroidentificação ou mera aceitação da autodeclaração do candidato.

Desse modo,
“eventual apresentação de documentos que comprovem o reconhecimento da condição de pessoa parda em outros certames (...) não vincula a decisão da Comissão de Heteroidentificação no presente concurso”
(MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Marcos Regenold Fernandes, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

Por fim, ressalto que nada obsta à impetrante buscar a tutela de seu direito por meio da
via ordinária
, onde será possível a ampla produção de provas, inclusive com a realização de perícia, oitiva de testemunhas e utilização de outros meios probatórios idôneos à demonstração de suas alegações.

Nesse contexto, a decisão administrativa ora atacada não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário
por meio de mandado de segurança
.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

https://www.tjdft.jus.br/acessibilidade/publicacoes/sementes-da-equidade/quem-e-pessoa-negra-no-brasil.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

(Des Rubens de Oliveira Santos Filho – 1o vogal)

Mandado de Segurança impetrado para anular a decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração da impetrante no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com organização da Fundação Getúlio Vargas- FGV.

Alega que sempre se declarou parda e que essa identidade se confirma em suas características fenotípicas.

Afirma que a mesma banca (FGV)a reconheceu como parda no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC 2025/1), o que indica um tratamento contraditório e arbitrário pela organização.

Sustenta que a decisão administrativa não apresenta motivação concreta, ante a padronização da justificativa.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo do certame, tampouco lhe é permitido modificar critérios técnicos, mormente em se tratando de aspectos que exigem juízo discricionário da Administração.

No entanto, isso não impede o controle jurisdicional dos atos administrativos quando estes se revestirem de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Observa-se que a decisão da Comissão de Heteroidentificação, neste certame, limita-se a justificar que os fenótipos apresentados pela candidata não correspondem aos critérios estabelecidos para inclusão no grupo racial em questão. (Id. 293071880)

Em sentido oposto, constam dos autos registro de certame anterior (ENAC 2025/01), conduzido pela mesma banca, no qual a condição de parda da candidata foi validada, sem qualquer ressalva quanto à insuficiência de seus traços. (Id. 293075356)

Tal contradição revela incoerência objetiva e ausência de critérios uniformes, aptas a configurar violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. O cotejo entre os certames evidencia quebra da lógica administrativa e tratamento desigual a situações idênticas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgReg na SS 5.662, estabeleceu o dever de a banca manter a coerência em suas avaliações, principalmente quando há dúvida, privilegiando a segurança jurídica e a diversidade étnica dos certames, confira-se:

“Como referido pelo candidato em sua manifestação, o próprio Cebraspe o reconheceu como negro em outros concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público, ambos no Estado do Tocantins.
Ainda que essa avaliação não vincule formalmente a banca para concursos futuros, constitui elemento que corrobora a validade de sua autodeclaração – que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, deve prevalecer.
É necessário que assim seja para evitar que instituições que não estão abertas à diversidade étnica deliberadamente obstruam a nomeação de candidatos negros.” (SS 5662 AgR, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

No mesmo sentido, deste Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES. TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE DEMONSTRAM CARACTERÍSTICAS DE PESSOA PARDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), visando à anulação da avaliação negativa pela Comissão de Heteroidentificação, no concurso público regido pelo Edital TJMT-PRES n. 74/2024, após.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é legal e coerente o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da impetrante como parda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Comissão de Heteroidentificação deve motivar adequadamente suas decisões, com base em critérios técnicos claros e individualizados.

A existência de decisões anteriores, emitidas pela mesma banca organizadora (FGV), que validaram a autodeclaração da impetrante como parda em certames públicos semelhantes, reforça a presunção de veracidade da autodeclaração e evidencia incoerência administrativa.

A intervenção judicial é legítima quando constatada a arbitrariedade e a ausência de fundamentação idônea nos atos da banca avaliadora.

Fotografias da impetrante constantes dos autos comprovam os traços fenotípicos característicos de pessoa parda, reforçando a inadequação do indeferimento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a SS 5662 AgR, assentou que, na ausência de indícios de fraude e em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de motivação específica e individualizada no indeferimento da autodeclaração de pertencimento étnico-racial em concursos públicos viola os princípios da legalidade e da motivação do ato administrativo.

A incoerência entre decisões anteriores da mesma banca organizadora que reconheceram a candidata como pardo e decisão posterior que indefere essa condição, sem alteração fenotípica ou metodológica, justifica a conferência do ato pelo Poder Judiciário.

Em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a autodeclaração.

(N.U 1014161-44.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)”

Logo, a condição de pardo ou negro da candidata deve ser mantida em certames subsequentes, quando ausentes ilegalidades e alterações fenotípicas ou metodológicas de avaliação pela banca.

Pelo exposto, divirjo do relator e
concedo a segurança
para determinar a permanência da impetrante na lista de candidatos cotistas (pardos) com todos os efeitos classificatórios.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Eminentes Pares.
Peço vênia para divergir do Exmo. Relator e acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025